Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801199-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO BATISTA MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E INCÊNDIO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE.
WRIT
DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de João Batista Mendes, preso preventivamente desde 27/05/2024, acusado dos crimes de ameaça (art. 147, caput) e incêndio majorado (art. 250, §1º, II, alínea "a"), em concurso material (art. 69), todos do Código Penal, com trâmite na Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu (autos nº 0801287-96.2024.8.14.0053). O impetrante sustenta constrangimento ilegal diante do excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. Após informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, o habeas corpus foi submetido a julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (
ii
) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (
iii
) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo não se configura quando a ação penal tramita regularmente, com atos processuais praticados dentro de prazos razoáveis e sem desídia do juízo, como no caso dos autos, em que a audiência de instrução já foi designada.

4.

A decisão que converteu e posteriormente manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a gravidade da conduta, o risco à integridade da vítima, o modus operandi do crime e a necessidade de garantir a ordem pública.

5.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da periculosidade do paciente, evidenciada pela violência e ameaça contra a ex-companheira, e pelo risco de reiteração delitiva, não havendo proporcionalidade em sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Habeas Corpus denegado.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se configurando quando o processo tramita regularmente.

2.

A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando aponta elementos concretos relacionados à gravidade do delito, ao risco de reiteração e à garantia da ordem pública.

3.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando insuficientes para neutralizar os riscos processuais e sociais evidenciados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 659; CP, arts. 147, 250, §1º, II, "a", e 69; CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no RHC 202.354/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no HC 802.174/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, 13 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA MENDES,
paciente preso desde o dia 27/05/2024, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 147,
caput
,

e no art. 250,
§1º, II, alínea a, conforme o art. 69, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos da Ação Penal de nº 0801287-96.2024.8.14.0053.

O impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
em face de: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do coacto, com a expedição do seu respectivo alvará de soltura, e
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (Doc. ID nº 24554160). Solicitaram-se informações a autoridade coatora, as quais foram prestadas (Doc. ID nº 24979131). O Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. ID nº 25378702).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta na exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na Estrada Taboca SFX, nº 3519, bairro Centro, no município de São Félix do Xingu, estado do Pará, por volta das 21h00min do dia 26/05/2024 na casa comercial “Bar da Fonte Nova”. Na ocasião, a vítima Leonice da Cunha Silva, ex-companheira do coacto, encontrava-se no referido bar quando foi ameaçada de morte pelo JOÃO BATISTA MENDES, o qual portava uma faca e teria afirmado já ter “matado muita gente”, indo embora do local aproximadamente às 22h. Na sequência, a vítima foi informada que sua residência estava pegando fogo, tendo confirmado o infortúnio e que no interior da casa haveria um cachorro, tendo sido obrigada a dormir em outro local. Na manhã seguinte, no dia 27/05/2024, ao retornar para o que restou do imóvel, o paciente estava na porta com um facão supostamente aguardando a vítima.

O paciente foi autuado em flagrante no dia 27/05/2024 pelas condutas previstas nos arts. 147 e 250, § 1°, inciso II, alínea "a" ambos do Código Penal, no IPL nº 00704/2024.100040-6, tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, tendo o Ministério Público oferecido a denúncia no dia 24/08/2024, enquadrando-o no art. 147,
caput
, e no art. 250, §1º, II, alínea a, na forma do artigo 69, todos do CPB, com a defesa apresentando a resposta à acusação no dia 27/01/2024. A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em decisão devidamente fundamentada datada do dia 06/03/2025, a qual designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/07/2025.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA

Sustenta a defesa que o paciente se encontra tolhido de sua liberdade há mais tempo que o necessário, alegando suposta violação ao direito constitucional de duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal e a cláusula geral da dignidade humana. Assim, requereu o reconhecimento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

Vislumbra-se nos autos, especificamente nas informações prestadas pela autoridade coatora (Doc. ID 24979131,
fls
. 02), que o coacto foi preso em flagrante em virtude da suposta práticas de crimes altamente reprováveis face a sua ex-companheira, qual seja proferido ameaças e ateado fogo na residência desta, mantendo-se a custódia cautelar pela garantia de ordem pública e instrução processual.

Ademais, percebe-se que os prazos processuais estão sendo devidamente observados, seguindo o deslinde esperado da ação penal, de acordo com as informações disponibilizadas pela autoridade inquinada coatora:

“Denúncia já apresentada pelo Ministério Público (id 124118189). Decisão de reavaliação da prisão (id 124558679). O réu apresentou resposta à acusação (id 117781892), alegando preliminares e requerendo a rejeição da denúncia. Atualmente os autos estão com vistas ao Ministério Público para a competente manifestação considerando o requerimento de rejeição da denúncia, após voltarão conclusos para decisão quanto a preliminar e sendo o caso, designação de audiência de instrução e julgamento.”

Em cons
ulta ao sistema processual PJe de primeiro grau, verifiquei que já houve a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 10/07/2025, em decisão (Doc. ID 138250604) proferida no dia 06/03/2025, a qual também reavaliou e manteve fundamentadamente a prisão preventiva do paciente, conforme se lê
in verbis:

[
...] Da análise detida aos autos,
entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos
, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

Diante da gravidade do delito, é preciso garantir a ordem pública, uma vez que o réu praticou os crimes previstos nos arts. 147, caput, e 250, §1º, II, alínea a, conforme o artigo 69, todos do Código Penal.

Nota-se que a
gravidade concreta da conduta evidenciada pela prática do delito de causar incêndio na residência e local de trabalho da vítima, além das diversas ameaças perpetradas pelo réu contra ela.

Outrossim,
considerando que ainda não foi concluída a instrução processual, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois o acusado poderia evadir-se do seu distrito de culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual, ademais ressalta-se o risco de reiteração delitiva.

A prisão preventiva do acusado, mostra-se a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade dos delitos praticados e o
modus operandi
da conduta delituosa do agente, havendo real risco a sociedade caso seja concedida a liberdade. [...] (grifo nosso)

[...] Acrescenta-se, ainda, que não há que se falar na desproporcionalidade da medida extrema, em razão das penas aplicadas aos crimes indicados na denúncia ultrapassarem 4 (quatro) anos de prisão.

Pontuo que
descabe a aplicação de medidas cautelares, a necessidade de garantia da ordem pública
, consoante pacífica posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 46.378/MG). [...] (grifo nosso)

Po
rtanto, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que a ação penal se encontra em tramitação regular, sendo configurado excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
Writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum excesso de prazo da autoridade inquinada coatora na formação de culpa, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Nesse sentido, versa as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESACATO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DESENVOLVIMENTO REGULAR DA AÇÃO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso, não se constata retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. Segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, a defesa prévia foi apresentada no dia 5/2/2025, a denúncia recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima - dia 31/3/2025. Em consulta ao site do Tribunal, a mencionada audiência foi realizada e designada uma próxima para o dia 22/4/2025. Esse contexto informativo evidencia que a ação penal se desenvolve dentro dos parâmetros de normalidade, sem registros de paralizações indevidas ou injustificadas.

3. Considerando o tempo de prisão cautelar, estágio atual do processo com a possível conclusão da instrução, as circunstâncias do crime (apreensão de mais de 19 kg de maconha, cerca de 679g de cocaína e 151g de crack -associada à localização de armas de fogo, munições, balanças de precisão e outros petrechos), a soma das penas mínimas em abstrato dos crimes imputados e a condição de reincidente, não se verifica excessiva demora ou desproporcionalidade a justificar o relaxamento da prisão cautelar do recorrente. Julgados do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 212.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. TESE RELATIVA ÀS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante e se é possível conhecer de alegações que não foram objeto de irresignação inicial no recurso ordinário.

III. Razões de decidir

3. O
excesso de prazo não se configura por mero critério matemático, mas por ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em conta as peculiaridades do caso concreto.

4. Considerando o tempo de prisão do agravante (que perdura por aproximadamente dez meses), a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia que foi recebida (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e a ausência de comprovação de desídia do Juízo processante, não há falar em excesso de prazo.

5. Não deve ser conhecida a tese relativa às conclusões do inquérito policial, pois, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na custódia cautelar deve ser avaliado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. Cotejado o tempo de prisão, a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia e ausência de comprovação de desídia estatal na condução do feito, afasta-se a alegação de excesso de prazo. 3. Não se admite a ampliação objetiva da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial por configurar indevida inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 121;

CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 776.255/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 823.177/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28.08.2023.

(AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (grifo nosso)

D
A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A
defesa alega que a prisão do coacto é manifestadamente ilegal em decorrência da ausência de fatos novos ou contemporâneos que ilustrem o risco real e efetivo de reiteração criminosa, além de fatos concretos que justifiquem a aplicação da medida, sendo arbitrária e desproporcional, motivo pelo qual pleiteiam sua revogação mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Atesta que o juízo
a quo
se limita a parafrasear dispositivos legais sem esclarecer sua relação com o caso em questão em questão, quais sejam crimes de ameaça e incêndio, carecendo de fundamentação válida para manter a prisão cautelar desde maio de 2024.

No entanto, tal argumentação não se sustenta.

A decisão (Doc. ID 24492567) que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada pelo magistrado de 1º grau com base nos requisitos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como, aplicação da lei penal, com destaque ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, à gravidade concreta do crime imputado, ao risco de reiteração criminosa e ao risco à integridade da vítima, conforme se lê
in verbis:

“[...] Assim, embora primário, entendo que deve ser considerado que os delitos praticados se
revestiram de violência e grave ameaça, ateou fogo na casa habitada pela vítima, com quem já manteve relacionamento, ou seja, tais circunstâncias denotam a periculosidade da agente e demonstram grave risco à ordem pública e a própria integridade física e emocional da vítima
, reforçando a necessidade da conversão da prisão em flagrante por preventiva, em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado. Conforme se observa, a conduta do acusado foi de extrema gravidade em concreto, posto que a parte incinerou a casa em que habitava a vítima, com a qual já manteve vínculo afetivo. O
modus operandi
revela a periculosidade do agente, posto que sua conduta foi, inclusive, capaz de colocar em risco a vida de terceiros
. Sem maiores delongas,
entendo que o cárcere é necessário para acautelar a ordem pública
, de sorte que mantenho sua prisão. [...] (grifo nosso)

Ressalta-se a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, ante todos os fundamentos expostos, da gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, mas também, principalmente, de que a instrução processual ainda está em curso, com a real possibilidade de evasão do distrito de culpa do coacto. Nesse sentido, atesta-se a necessidade da prisão preventiva, de modo que versa o STJ em caso semelhante ao narrado
:

AGRAV
O REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCÊNDIO MAJORADO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO DELITO PRATICADO DURANTE VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RESISTÊNCIA VIOLENTA À PRISÃO. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. REINCIDÊNCIA. ACUSADO QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a
decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso,
a necessidade da custódia cautelar do agravante mostra-se evidente, tendo em vista os indícios veementes de sua periculosidade, e a premência de se assegurar a integridade física e psicológica das vítimas.

4. Consta dos autos que ele, não se conformando com término de relacionamento, teria invadido a casa da vítima e ateado fogo no local, causando a parcial destruição do imóvel, bem como a perda de móveis, roupas, dinheiro e documentos.

5. A conduta é agravada pelo fato de que praticada durante a vigência de medidas protetivas de urgência, fixadas um mês antes, havendo ainda outra comunicação de desrespeito às condições fixadas, o que demonstra a insuficiência da aplicação de providências menos gravosas do que a custódia cautelar.

6. Ademais, os indícios de irresignação do agravante diante da lei penal, bem como de sua natureza violenta, são reforçados por sua suposta resistência à prisão, tendo fugido da viatura policial, bem como investido contra a guarnição com a finalidade de impedir sua recolocação no veículo, ocasião em que teria atingido um policial militar com uma cabeçada.

7. Ainda, na mesma circunstância da prisão, ao avistar a vítima e sua filha, o agravante teria ameaçado ambas de morte, diante dos agentes policiais. A
gravidade da ameaça, a ousadia de seu modo, e os indícios de sua periculosidade, a tornarem verossímil seu cumprimento, reforçam a indispensabilidade da prisão.

8. Os citados indícios de sua periculosidade são reforçados por sua condição de reincidente, ostentando condenação definitiva pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como foi preso em data próxima aos fatos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

9. Não bastassem todos esses fundamentos, ele respondeu preso toda a ação penal, de modo que não faria sentido que, com a superveniência da condenação, e ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, lhe fosse deferida a liberdade.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 802.174/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (grifo nosso)

A
nte o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025